Tribunal: STF
Processo: ARE 1280044
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE. ASSISTENTE SOCIAL. CARGO TÉCNICO. PRESCRIÇÃO DO PAD. ATO INCONSTITUCIONAL. PENA DE DEMISSÃO. IRRETROATIVIDADE. SUSPENSÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. OPÇÃO POR UM DOS CARGOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Tendo o cargo de Assistente Técnico em Saúde natureza técnica, somente seria possível sua acumulação com um de professor, conforme permite o art. 37, XVI, da CF/88, o que não é o caso, pois o segundo cargo é de Assistente Social. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em direito adquirido à acumulação de cargos públicos fora do permissivo constitucional, uma vez que tal vício não se convalida com o decurso do tempo, não se submetendo à decadência, prescrição ou coisa julgada administrativa. 3. Diante da impossibilidade de acumulação dos cargos, a pena de demissão é a única medida compatível, quando a apelante não opta por nenhum deles. 4. O simples exercício do direito de ação não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, especialmente quando não pratica qualquer ato que venha a tumultuar o curso do processo. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL; 37, XVI, alínea “c” da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O cerne da insurgência recursal é a legalidade ou não da acumulação dos cargos públicos de Assistente Técnico de Saúde – Assistente de Saúde – Executor Administrativo (estadual) e Analista de Assuntos Sociais – Assistente Social (municipal), este último exercido desde 31/07/2006. Sobre a possibilidade de acumulação de cargos públicos, o art. 37, inciso XVI, da CF/88 assim dispõe: 
    (...)
    Por exclusão, o caso em tela não se amolda à alínea “a” (cargos de professor). Resta, então, saber se o cargo estadual pretendido se encaixa em uma das hipóteses das alíneas “b” ou “c”. Este Tribunal, por meio desta 3a Câmara Cível, apreciando o Mandado de Segurança nº 5350698- 93.2018.8.09.0000, de relatoria do eminente Desembargador Gérson Santana Cintra (julgado em 28/11/2018), assentou que o cargo estadual de Assistente Técnico de Saúde/Executor Administrativo possui natureza técnica, nos seguintes termos: 
    “No caso em estudo, infere-se que o cerne da controvérsia debatida cinge-se em saber a respeito da legalidade ou não de acumulação dos cargos em comento. Em resumo, temos: - 1º cargo: Assistente Técnico da Saúde/Executor Administrativo Data da posse: 01/01/1993 Carga horária exigida: 30 horas semanais, cumpridas em escalas de plantões diurnos e noturnos, em finais de semana e feriados, das 07h às 19h. Tipo de cargo: técnico - 2º cargo: Professor, lotado na Secretaria da Educação de Goiás - SEDUCE Data da posse: 01/11/2006 Carga horária exigida: 30 horas semanais– período matutino (07h-12:15min). Tipo de cargo: magistério”
    É imperioso salientar que no Despacho n° 3687/2016-GGP/SGPF, constante às fls. 102/105 do PAD (movimentação 1 – arquivo 9), consta a seguinte informação:
    “Portanto, constata-se que a situação funcional vivenciada pela interessada não pode ser considerada como acumulação de dois cargos de Assistente Social, conforme solicitado, uma vez que cargo de Assistente Técnico de Saúde, ocupado nesta Pasta possui atribuições administrativas, exige somente a escolaridade de nível médio, sem exigência de habilitação específica em saúde, sem regulação profissional, e, assim inacumulável com qualquer outro cargo, emprego ou função públicos, por não se enquadrar na exceção constitucional.” 
    Percebe-se que o apelado, no bojo do seu processo administrativo, nem mesmo considera o cargo estadual como cargo técnico, diante das atribuições conferidas por lei. Entretanto, melhor conclusão é que o cargo de Assistente Técnico em Saúde/Executor Administrativo possui natureza técnica, conforme definido pelo mencionado mandamus, tendo em vista a descrição trazida no art. 16, inciso V, bem como nos Anexos II e II, todos da Lei estadual n° 18.464/2016. Diante desta conclusão (cargo técnico), que ora adoto, somente seria possível a acumulação constitucional caso o segundo cargo (municipal) fosse de professor (alínea “b”), o que não é (Analista de Assuntos Sociais – Assistente Social). Portanto, conforme decidido pela sentença objurgada, não é possível a acumulação dos cargos ocupados pela apelante, diante de suas naturezas, incompatíveis com as hipóteses permitidas pela norma constitucional analisada. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente